Tribunal: TJMT
Processo: 1037258-86.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037258-86.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Fauna, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENIL JOAO DE CAMPOS - CPF: 253.579.561-20 (APELADO), PRISCILLA KAREN MOREIRA JUNG - CPF: 034.989.191-56 (ADVOGADO), DAYRIANNE ARAMBURU DE CAMPOS SILVA - CPF: 027.082.291-76 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE ODENIL JOAO DE CAMPOS (APELADO), DAYRIANNE ARAMBURU DE CAMPOS SILVA - CPF: 027.082.291-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –
PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, em relação à infração administrativa, registrada no Auto de Infração n. 1149/2007 e, por conseguinte, a inexigibilidade da multa imposta, bem assim para condenar o ente público estadual ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor de R$ 552,78 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos) (id. 147600431, págs. 01/17).

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Aduz que não há substrato jurídico para entender que a prescrição da pretensão punitiva se refere ao prazo total de duração do processo administrativo.

O Recorrido apresenta as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 147600438, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Recurso (id. 153950157, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória, proposta pelo Apelado, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Espólio de Odenil João de Campos, representado por sua inventariante, Dayrianne Aramburu de Campos Silva, propôs a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, defendendo a ocorrência da prescrição da pretensão executória, já que decorreu mais de 05 (cinco) anos entre a data de vencimento do débito (08/08/2016) e a data de distribuição da Ação Declaratória (26/10/2021).

Afirmou, na inicial, que houve a prescrição da pretensão punitiva, porque o processo administrativo foi finalizado após decorridos mais de 09 (nove) anos da data de sua instauração.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, para
DECLARAR
a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 1149 de 25.04.2007
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 235045/2007, bem como da CDA 2017485370
, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5o,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO
a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 552,78 (quinhentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito centavos), com fundamento no art. 85, §§2o, incisos I e IV e 3o, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Apelação Cível.

O ente público estadual defende a inocorrência da prescrição
da pretensão punitiva, uma vez que o prazo de 05 (cinco) anos não se refere ao tempo total de duração do processo, mas para que a Administração adote as providências cabíveis.

Analisando os autos, observo que o Magistrado de Primeiro Grau julgou procedente o pedido, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva da Administração, porque ultrapassados mais de 05 (cinco) anos, entre a data da notificação da parte Recorrida, a respeito do Auto de Infração n. 1149 (07/05/2007), e a data da prolação da decisão administrativa que pôs fim ao processo administrativo (03/10/2017).

Ab initio,
cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em
01/11/2013
, ao passo que o Auto de Infração n. 1149 foi lavrado em
25/04/2007
, portanto, muito antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros, especialmente, no caso em questão, em que se discute a ocorrência, ou não, da prescrição, matéria de direito material.

Da mesma forma, em razão de a parte Recorrida questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– LEI FEDERAL No 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO
– SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO.

1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1o do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo.

2. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os
elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de
25/04/2007
, que o Auto de Infração n. 1149 foi lavrado em
25/04/2007
(id.
147600410, pág. 02
), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. 235045 ocorreu em
25/06/2007
(id.
147600410, pág. 03)
.

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo,
02 (dois) meses após à lavratura do Auto de Infração
,

é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Frise-se que, embora a decisão que homologou a infração imposta tenha ocorrido no ano de 2017, entre a data da ocorrência da lesão ambiental (
2007
) e a instauração do procedimento para sua apuração (
2007
), não decorreram mais de 05 (cinco) anos. Logo, é manifesta a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Diante de tais considerações, tenho que a Apelação deve ser provida, para reformar a sentença recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Em vista da necessidade de apreciação das demais matérias apontadas na inicial, tenho que o feito deve retornar ao Juízo singular para prosseguimento.

Forte nessas razões,
PROVEJO
a Apelação, interposta pelo Estado de Mato Grosso, para afastar a ocorrência da prescrição da prescrição da pretensão punitiva, determinando, de consequência, o retorno dos autos ao Juízo de origem para apreciação das demais matérias, apontadas na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023